Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003227-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (AGRAVANTE), EDUARDO VINICIUS FRANCA MOREIRA - CPF: 044.357.541-00 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE
RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO E
MANTEVE
A PENHORA
.
INTEGRALIZAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL AO CAPITAL SOCIAL ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA.
POSSIBILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que manteve a penhora sobre fração ideal de imóvel, reconheceu fraude à execução em razão da integralização de parte do bem ao capital social de pessoa jurídica e indeferiu o pedido de substituição da constrição por fração ideal de outro imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar:
(i) definir se a integralização de fração ideal de imóvel ao capital social de pessoa jurídica, realizada antes da citação válida do executado, configura fraude à execução; e (
ii
) estabelecer se é possível a substituição da penhora por fração ideal de outro imóvel indicado pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, p
ara configurar a fraude à execução, é necessário que a alienação do bem tenha se dado após ocorrida citação válida, não importando o tipo de ação proposta
,
se cautelar, cognitiva ou executória
.

4.
No caso, a
integralização do imóvel ao capital social
promovido
antes da citação afasta a presunção de fraude à execução, de modo que a fração ideal passa a integrar o patrimônio da pessoa jurídica
.

5.
A fração ideal remanescente do imóvel foi recebida por doação gravada com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, circunstância que impede sua constrição para pagamento de dívidas do donatário
.

6.
O bem oferecido em substituição
tem
valor estimado significativamente superior ao montante da dívida executada, garantindo de forma suficiente a satisfação do crédito.

7.
A substituição da penhora atende ao princípio da menor onerosidade da execução ao devedor e não ocasiona prejuízo ao exequente, razão pela qual deve ser admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
P
ara configurar a fraude à execução, é necessário que a alienação do bem tenha se dado após ocorrida citação válida, não importando o tipo de ação proposta
,
se cautelar, cognitiva ou executória
.
2.
É admissível a substituição da penhora quando demonstrado que o bem é suficiente para garantir o crédito e que a medida não causa prejuízo ao exequente, observando-se o princípio da menor onerosidade da execução.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 133 a 137, 792, IV, 805, 833, I, e 847.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.995.880/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.06.2024,
DJe
21.06.2024; STJ,
AREsp

no 2.591.181/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.246.251/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 24.04.2023,
D
Je
26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rafael de Oliveira Cotrim Dias

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução n. 1019127-92.2023.8.11.0041, movida por
Eduardo Vinicius Franca Moreira
.

O Juiz
a quo

reconheceu a fraude à execução,
rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel de Matrícula no 93.881 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, bem como
indeferiu
o pedido de substituição por outro imóvel disponível.

O Agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de penhora do imóvel matriculado sob o no 93.881, ao argumento de que parte do bem foi recebido por doação do genitor com cláusulas restritivas de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

Afirma que, posteriormente, em 27/06/2023, antes do pedido de penhora, integralizou a parte recebida por doação no capital social da empresa Cotrim Só Participações Ltda
.

Argumenta
que a integralização ocorreu de forma lícita, vez que possui outros imóveis em seu nome para garantir a satisfação do crédito
.

Aduz que inexiste fraude à execução, ante a comprovação de patrimônio suficiente e a anterioridade da integralização em relação ao deferimento da penhora.

No mérito, alega
excesso de penhora
,
sob o argumento de
que o imóvel constrito atualmente
supera o valor de
R$ 65.000.000,00
(sessenta e cinco milhões de reais)
, sendo absolutamente desproporcional para garantir um crédito de apenas R$ 261.247,61
(duzentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos)
.

Invoca o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do CPC,
e sustenta
que a manutenção da penhora do referido imóvel é prejudicial ao Executado e dificulta o praceamento dado seu elevado valor.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 93.881 e deferir a substituição pelo imóvel de matrícula no 103.989 do Segundo Notarial e Registral de Cuiabá/MT
.

O pedido liminar foi indeferido

(Id.
343264387
).

Contraminuta juntada no Id.
347670398
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rafael de Oliveira Cotrim Dias
em virtude da decisão
lançada
nos autos da Execução de Título Extrajudicial

ajuizada por
Eduardo Vinicius França Moreira
.

A Execução foi ajuizada em 25/05/2023 visando à satisfação de valor
de R$ 203.432,38 (duzentos e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos),
decorrente de Instrumento
Particular de C
onfissão de
D
ívida.

A citação válida do Executado ocorreu em 19/07/2023.

No curso do processo, foi determinada a penhora da quota-parte do executado no imóvel
de matrícula
sob o no 93.881 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

O Executado apresentou impugnação à penhora, alegou
a impenhorabilidade do bem, sob o argumento de que parte do imóvel foi objeto de doação gravada com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade,
e a outra fração
foi integralizad
a
ao capital social da empresa Cotrim Só Participações Ltda., circunstância que afasta a possibilidade de constrição
.

Sustentou ainda a ocorrência de excesso de penhora. Afirmou que o imóvel est
á
avaliado em aproximadamente R$ 65.000.000,00
(sessenta e cinco
milhões de reais)
, valor muito superior ao crédito executado. Diante disso, requereu a substituição da penhora,
e indicou
para
essa
finalidade o imóvel matriculado sob o no 103.989 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, estimado em aproximadamente R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais)
, do qual tem
a fração ideal de 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento).

O Exequente manifestou contrário à substituição,
sob o fundamento de que o bem apresenta baixa liquidez, além de o Executado deter apenas participação minoritária sobre ele e possuir diversas indisponibilidades já decretadas.

O
Juiz
singular
reconheceu a ineficácia da transferência (integralização) em relação ao Exequente
, diante da fraude à execução e
manteve a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 93.881 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
.

Ademais, indeferiu o pedido de substituição da penhora pelo imóvel de matrícula no 103.989, sob a justificativa de
se
tratar de fração ideal minoritária de baixa liquidez.

Inconformado, o Recorrente
interpôs este Recurso, no qual sustenta
que
não é possível a penhora sobre o bem.

Argumenta que a cota parte da herança recebida em virtude do falecimento de sua genitora
foi integralizada ao capital social da empresa Cotrim Só Participações Ltda., em 27/06/2023, em data anterior ao pedido e deferimento da penhora,
o que não caracteriza
fraude à execução
, sobretudo porque tem outros bens imóveis suficientes para garantir o crédito exequendo
.

A
ssegura que a p
orção do imóvel que ainda está em seu nome, deriva da doação
recebida pelo genitor
com cláusula de
incomunicabilidade e
impenhorabilidade e, por essa razão,
essa cota parte, de igual forma, não pode ser objeto de constrição.

Assevera
, ainda, que a manutenção da penhora configura excesso
, e que
o bem oferecido em substituição
tem
valor suficiente para garantir a execução e é menos gravoso ao devedor.

A questão central do Recurso consiste em verificar se a integralização do imóvel ao capital social da
Cotrim Só Participações Ltda.

configura fraude à execução e se é juridicamente possível a substituição da penhora pelo bem indicado pelo Executado.

Na decisão agravada, o Juiz singular
fundamentou o reconhecimento da fraude à execução exclusivamente no fato de que a integralização do bem ocorreu em data posterior ao ajuizamento da
Execução
,
e aplicou
literalmente o disposto no artigo 792, IV, do CPC, que estabelece
que
a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fraude à execução não se caracteriza pela mera distribuição da
Execução
, sendo imprescindível a citação válida do executado.

Nesse sentido:
p
ara configurar a fraude à execução, é necessário que a alienação do bem tenha se dado após ocorrida citação válida, não importando o tipo de ação proposta - se cautelar, cognitiva ou executória.

(STJ - REsp: 1995880 SP 2022/0099744-6, Relator.: Ministro
joão

otávio
de
noronha
,
j.
18/06/2024, T4 -
Quarta Turma
,
DDJe
21/06/2024)
.

No caso, a
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial foi ajuizada em 25
/05/2023
, a integralização do imóvel no capital social da empresa Cotrim Só Participações Ltda,
embora
formalizado
na Junta Comercial em 16/05/2023,
foi registrada na
matrícula
em 28/06/2023 (
R-14
-93.881 – matrícula do imóvel)
.

Já
a citação válida do Executado somente se efetivou em 19
/07/2023
. Verifica-se, portanto, que no momento da integralização do imóvel ao capital social da
sociedade
, ainda não havia ocorrido a citação válida do Executado.

Embora os fatos sejam temporalmente próximos, o que pode caracterizar possível tentativa de esvaziamento patrimonial, não se pode presumir a fraude à execução antes da citação válida, pois este não é o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
afasto o reconhecimento da fraude à execução
, por consequência, a fração
de
45,25% (quarenta e cinco vírgula vinte e cinco por cento) do imóvel
deixou de integrar o patrimônio pessoal do Executado e passou a compor o ativo da pessoa jurídica
, a qual não pode responder pela dívida do Executado
.

Ademais
, da análise minuciosa da matrícula,
verifica-se que a
outra porção
ideal
do imóvel,
de 41,65%
(quarenta e um vírgula sessenta e cinco por cento)
,
permaneceu no patrimônio pessoal do Executado
; contudo, ela foi
recebida por meio de doação
promovida
por seu genitor, Paulo Jacques Cotrim Dias
,
com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade
(
R-11 e AV-12
-
matrícula no 93.881
)
.

O artigo 833, I, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado afirmou que
n
ão respondem pelas dívidas dos donatários os bens que lhes foram transmitidos por doação, quando gravados com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade
. (STJ -
AREsp
: 2591181 SP
2024/0087708-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
j.
31/03/2025, T4 -
Quarta Turma
, DJEN 10/04/2025)
.

No caso, não se trata de hipótese legal de dívida que autoriza a penhora sobre o próprio bem imóvel, de modo que a cláusula de impenhorabilidade imposta pelo doador deve ser respeitada,
o que impede
a constrição judicial sobre essa parte ideal do imóvel.

Dessa forma, a penhora sobre o imóvel de matrícula no 93.881 deve ser afastada em sua integralidade, seja porque parte do bem pertence à pessoa jurídica, seja porque a parte remanescente no patrimônio do Executado está gravada com cláusula de impenhorabilidade.

Quanto ao pedido de substituição de penhora
pelo imóvel de matrícula
no 103.989,

do
Segundo Notarial e Registral de Cuiabá/MT
, o pedido comporta acolhida.

O artigo
847
do Código de Processo Civil estabelece que o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que a substituição não trará prejuízo ao exequente e será menos onerosa para ele, devedor.

De acordo com os autos, o Juiz singular
indeferiu o pedido de substituição sob o fundamento de que o bem oferecido pelo Executado consiste em fração ideal minoritária de 16,67%
(dezesseis vírgula sessenta e sete por cento)
de imóvel em condomínio com aproximadamente 10
(dez)
coproprietários,
e diante da existência de indisponibilidades,
o que dificultaria a alienação judicial e reduziria a liquidez do bem.

No entanto
, a fração ideal de bem imóvel é plenamente penhorável e pode ser alienada judicialmente ou adjudicada,
a depender do tipo de
expropriação requerida pelo Exequente.

No caso, o valor da dívida exequenda é de R$ 261.247,61
(duzentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos)
, enquanto o bem oferecido em substituição foi estimado em R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais).

Verifica-se, portanto, que o bem oferecido garante sobejamente a satisfação do crédito exequendo, não havendo qualquer prejuízo ao Exequente.

Ademais, a análise da matrícula no 103.989 revela que a fração ideal pertencente ao Executado está livre e desimpedida, sem registro de penhora ou indisponibilidade. Os ônus constantes da matrícula recaem apenas sobre as frações de outros coproprietários, razão pela qual a penhora da cota do Executado
se
mostr
a
viável e oponível a terceiros após o respectivo registro.

Por outro lado, a substituição atende ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao executado.

Portanto, considerando que
o valor do bem é suficiente para garantir o crédito
e não causa prejuízo ao Exequente
é possível a substituição
e esse entendimento se alinha ao Superior Tribunal de Justiça
, a propósito
:

(...)
O objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor
(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.246.251/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023
)
.

Quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que a questão recaiu exclusivamente sobre o outro imóvel. Considerando que não subsiste mais penhora sobre esse bem,
está
caracterizada a perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
,
afasto
o reconhecimento da fraude à execução e
desconstituo
a penhora incidente sobre

o imóvel de matrícula no 93.881 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
, bem como
defiro

a substituição da penhora pelo imóvel de matrícula no 103.989, devendo recair a constrição sobre a fração ideal de 16,67%
(dezesseis vírgula sessenta e sete por cento)
pertencente ao Executado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026